Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. DEPÓSITO DIRETO EM CONTA DA EXEQUENTE. PEDIDO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA AUTÔNOMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) contra decisão proferida pela Vara Cível do Guará, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0701569-88.2017.8.07.0014, que indeferiu pedido de depósito judicial dos valores penhorados e determinou que os depósitos fossem realizados diretamente na conta bancária da exequente.2. A decisão agravada fundamentou-se na celeridade e economia processual, considerando que o depósito direto evitaria a expedição reiterada de alvarás.
3. A agravante sustenta que o crédito penhorado inclui honorários advocatícios de natureza alimentar, o que justifica o depósito em conta judicial vinculada ao processo, para posterior destaque dos valores devidos aos patronos, evitando confusão patrimonial, incidência tributária indevida e incompatibilidade com as práticas de compliance da instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se os valores decorrentes de penhora salarial devem ser depositados diretamente na conta da exequente ou em conta judicial vinculada ao feito, considerando que parte do crédito é destinada ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 21 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado empregado, constituindo verba autônoma de natureza alimentar.6. O depósito integral em conta única da exequente pode gerar confusão patrimonial e irregularidades fiscais, além de comprometer a correta destinação dos valores devidos aos advogados.7. O TJDFT admite o depósito separado dos honorários, destacando o direito autônomo do advogado .8. Assim, a determinação de depósito direto em conta da exequente não observa a distinção entre os créditos de titularidades diversas e contraria o caráter alimentar dos honorários advocatícios, devendo o depósito ser feito em conta judicial, para posterior liberação mediante alvará.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Determinado que os valores decorrentes da penhora salarial sejam depositados em conta judicial vinculada ao processo, com posterior expedição de alvará de levantamento.
Tese de julgamento:“1. Os honorários advocatícios possuem natureza autônoma e alimentar, sendo cabível o depósito judicial dos valores penhorados para posterior destaque. 2. O depósito direto em conta da exequente pode gerar confusão patrimonial e violar o direito dos advogados à percepção direta dos honorários.”
Dispositivos relevantes citados:Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 21, 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1380410, 0722818-98.2021.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20/10/2021, DJE 04/11/2021.